Tribunal: TJDFT
Processo: 0709306-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709306-43.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDA: LUCIA HELENA SOARES E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO CERTA. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. SEGURO GARANTIA. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERMANÊNCIA. EXCESSO. EXECUÇÃO. INEXISTENTE. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. 1. A sentença, cujo dispositivo delimitou o valor a ser pago, bem como a forma de incidência dos juros moratórios e da correção monetária, prescinde de liquidação. 2. Os encargos previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil somente podem ser afastados na hipótese em que o devedor deposita a quantia em juízo com a finalidade de adimplir o seu débito, o que permite o levantamento imediato do valor. 3. O depósito ou o oferecimento de seguro garantia não isenta o devedor da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. 4. A impugnação não pode ser parcialmente acolhida quando o excesso de execução não foi reconhecido. 5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente aponta violação aos artigos 523, 805 e 835, § 2o, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a incidência das penalidades impostas pelo artigo 523 do CPC ao caso em exame, ante a ausência de quantia certa a ser executada, devido a necessidade de liquidação prévia do julgado objeto da execução. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJMT. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 523, 805 e 835, § 2o, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora decidiu com base na assertiva de que “a sentença exequenda não precisa ser liquidada. O seu dispositivo delimitou o valor a ser pago, bem como a forma de incidência dos juros moratórios e da correção monetária. Trata-se, portanto, de obrigação certa” (ID 60618672). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.078.873/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 18/12/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017